Tribunal: TJDFT
Processo: 0718891-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0718891-53.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CREDBRASIL - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR LTDA EMBARGADO: DIONE DE CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CREDBRASIL – SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR contra o acórdão de ID no 57845037, que, por meio de decisão unânime, CONHECEU do recurso de apelação interposto pelo réu, ora Embargado, REJEITOU as preliminares de inépcia, ilegitimidade e cerceamento de defesa, e, no mérito, DEU PROVIMENTO para reformar integralmente a r. sentença de 1o grau e julgar totalmente IMPROCEDENTES os pedidos constantes da petição inicial. Diante dos efeitos modificativos requeridos pela Embargante, intime-se o Embargado, DIONE DE CARVALHO ME, para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, ofereça contrarrazões a este recurso, no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC/2015. Após, retornem-me para análise do recurso. Publique-se e intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator